Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-58.2023.8.11.0018
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002618-58.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBSON FERNANDO CACCIA - CPF: 056.857.781-71 (APELANTE), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO SILVA SOARES - CPF: 030.848.551-37 (VÍTIMA), MOTO SPORT JUARA LTDA - CNPJ: 04.865.604/0001-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA

(ART. 171, §

2
º
-A
, DO CÓDIGO PENAL)
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ENVIO DE COMPROVANTES FALSOS VIA
WHATSAPP
.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DE FRAUDE ELETRÔNICA PARA O
CAPUT
DE ESTELIONATO
.
DESCABIMENTO.
FRAUDE COMETIDA COM A UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA PRÓPRIA VÍTIMA
. HIPOSSIFICIÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP), por 40 vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 dias-multa.

II. Questão em discussão
:
Há três questões em discussão: (i) saber se há fragilidade probatória apta a justificar a absolvição do réu; (
ii
) verificar se a qualificadora da fraude eletrônica deve ser afastada; e (
iii
) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir
:

1. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por boletim de ocorrência, imagens dos comprovantes, termos de declaração e prova testemunhal. O réu reiteradamente utilizou comprovantes falsos de pagamento via WhatsApp para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita, caracterizando-se a prática do estelionato
.

2. A qualificadora do § 2º-A, do art. 171, do CP se aplica,
pois
a fraude foi perpetrada por meio de rede social (WhatsApp), plataforma utilizada para
obtenção
das informações bancárias
da vítima e envio dos falsos comprovantes.

3. As alegações defensivas não encontram respaldo nas provas d
o
s autos, que demonstram a prática consciente e voluntária do delito pelo apelante
.

4. A pena de multa, por imposição legal, não pode ser afastada na sentença, ficando a análise da alegada hipossuficiência do réu reservada ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.

Tese de julgamento:

"
1.
A caracterização do crime de estelionato eletrônico (art. 171, § 2º-A, do CP) ocorre quando a fraude é cometida mediante o uso de informações fornecidas pela vítima por meio de redes sociais ou outros meios digitais, independentemente de a execução do golpe envolver contatos presenciais adicionais
.

2.
A alegação de erro no processamento bancário não afasta a responsabilidade penal quando inexistem elementos probatórios que demonstrem falha sistêmica ou tentativa legítima de pagamento por parte do agente
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 171, § 2º-A, e 71; CPP,
arts
. 394 e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência
relevantes citad
as
:

STJ
,

AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022;
TJMT
, N.U 1013593-67.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024
,
N.U 0015709-57.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022
;
TJMS
, Apelação Criminal: 00017525320218120004 Amambai, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 19/12/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/01/
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
ROBSON FERNANDO CACCIA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da
C
omarca de Juara

(
MT
)

que

julgou procedente a pretensão
punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática do
crime previsto no
art.

171,
§ 2º-A
,
do Código Penal,

(por 40 vezes) em continuidade delitiva (art. 71, CP)

à pena privativa de liberdade de
0
6
(
seis
) anos
e

8
(
oito
) meses de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o, além do pa
gamento de
18
(
dezoito
) dias-multa.

Irresignada,
a defesa
pugna
pela absolvição do apelante
em razão
da atipicidade de sua conduta, fundamentando-se na
fragilidade probatória existente nos autos
. Alternativamente, requer o
afastamento
da qualificadora da fraude eletrônica, prevista no
§

2°-A
, bem
como
a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita

(Id.
259047212
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou
-se
pelo desprovimento do r
ecurso
, a fim de manter
a condenação

do réu
nos exatos termos da sentença

(Id.
259047219
).

O parecer da Procuradoria-Geral d
a
Justiça
, de lavra d
a
d. Procurador
a
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
,
é pelo
desprovimento do recurso defensivo

(Id.
265564754
).

É o r
elatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme
consignado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROBSON FERNANDO CACCIA

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da
C
omarca de Juara
(MT)
.

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo manejado
pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Entre os meses de julho de 2022 e julho de 2023
, o denunciado ROBSON FERNANDO CACCIA, ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
obteve para si vantagem ilícita, por 40 (quarenta) vezes, mediante meio eletrônico, através das redes sociais, em prejuízo da empresa Moto Sport, representada por seu gerente comercial Diego Silva Soares, induzindo-o a erro, mediante artifício, ardil.
Conforme se depreende, na data e local dos fatos, ROBSON FERNANDO CACCIA
utilizava-se de comprovantes falsos de pagamento para conseguir realizar compras na empresa
supramencionada,
tendo realizado 40 (quarenta) compras durante o período de 01 (um) ano
. O gerente da empresa, Sr. Diego Silva Soares observou, após a última das 40 vendas realizadas para o Denunciado, que,
mesmo após o envio do comprovante de depósito “PIX” de ROBSON, não fora

creditada o valor referente à compra realizada na conta da empresa
. Fato é que, após a compra, a vítima entrou em contato com o Denunciado, que informou problemas com sua conta bancária e, em razão disso, não conseguiu realizar a transferência do valor (ID. 132519594 - Pág. 05-06). Semanas se passaram com a empresa tentando contato com o Denunciado, mas sem êxito com a obtenção do pagamento. Desconfiando das atitudes de ROBSON,
a vítima realizou uma averiguação de todas as compras realizadas por este junto à empresa, confirmando-se de que não era a primeira vez que o Denunciado agia da mesma maneira, descobrindo-se que se tratava da 40ª (quadragésima) compra realizada sem o devido pagamento
(ID. 132519594 - Pág. 8-47), o qual
somente encaminhava um comprovante de “PIX” falso à empresa como meio de ludibriar que teria adimplido com a compra, entre julho de 2022 e julho de
2023
,
totalizando R$ 22.547,63
(vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos). De posse destas informações, a vítima registrou o competente Boletim de Ocorrência (ID. 132519594 - Pág. 03) e representou em desfavor do Denunciado (ID. 132519594 - Pág. 07). Em seu interrogatório, ROBSON indica tratar-se de um erro e que teria o valor em conta para realizar o pagamento, mas novamente estaria enfrentando problemas com sua conta, já que havia sido “bloqueada pela receita federal” (ID. 132519594 - Pág. 48-49). Fora aberto Procedimento junto ao Juizado Especial Cível desta comarca, Processo nº 1040449- 94.2023.8.11.0001, para tratar sobre a demanda. Entretanto, em sede de audiência para solucionar o dano perpetrado, tanto o Denunciado quanto seu causídico, não compareceram à solenidade (ID. 130473673). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia ROBSON FERNANDO CACCIA como incurso nas sanções do art. 171, § 2º-A do Código Penal (por 40 vezes) em continuidade delitiva (art. 71, CP). Requer-se, então, a autuação, o recebimento e o processamento da presente denúncia, bem como a observância do rito ordinário, com a citação do denunciado para a apresentação de resposta e demais atos processuais, conforme o art. 394 e ss. do CPP. Ao final, pleiteia-se a condenação do denunciado nos termos expostos, bem como a condenação ao valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP

(grifos meus)
(Id.
239531670
– p. 187-188
).

Sobreveio sentença condenando
o apelante

pela prática do crime d
escrito

no
art.

171
,
§ 2º-A
,
do Código Penal,
(por 40 vezes) em continuidade delitiva (art. 71, CP)

à pena privativa de liberdade de
06 (seis
) anos
e

8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial
semiabert
o, além do pa
gamento de
18
(
dezoito
) dias-multa.

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs recurso
pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
.

DO APELO DEFENSIVO
:

I) Do pleito de absolvição
por fragilidade probatória:

Em suas razões,
em apertada síntese,
a
defesa requer a absolvição
do apelante sustentando a
fragilidade probatória.

Entretanto,
não
assiste
raz
ão à
defesa.

A materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência n.
2023.212633
(Id. 2
25904716
6
); Termo de De
claração
(Id.
259047168
– p.
13
);
Comprovantes de Transferência
(Id.
259047168
– p.
16-55
);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
259047168
– p.
56-58
)
,
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Para caracterização do estelionato se exige a presença de três requisitos fundamentais, sendo a obtenção de vantagem ilícita
;
a utilização de artifícios, ardil ou outro meio fraudulento
;
e o induzim
ento ou
manutenção da vítima em erro.

No caso dos autos, as provas demonstram que o apelante,
aproveitando-se da confiança estabelecida com a empresa vítima ao longo de diversas transações comerciais, reiteradamente utilizou-se de artifícios fraudulentos para induzir o gerente da empresa Moto Sport a erro, obtendo vantagem ilícita mediante a apresentação de comprovantes falsos de pagamento via PIX. A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, seja pelos documentos acostados, seja pela prova testemunhal colhida em juízo.

No depoimento prestado durante a fase inquisitorial, a vítima
Diego Silva Soares
, gerente da empresa Moto Sport, relatou com firmeza todos os detalhes referentes ao
modus operandi
do delito atribuído ao apelante. Vejamos:

Que gerencia a empresa denominada Moto Sport, localizada na Avenida Rio Arinos, 1211 S, nesta cidade e que no dia 25/07/2023,
observou que uma venda no valor de R$ 1388,00 (mil trezentos e oitenta e oito reais) que havia realizado para o maior imputável Robson Fernando
Caccia
em que o pagamento havia sido realizado por transferência via pix não havia sido efetuada, mesmo com o envio do comprovante por Robson
. Que imediatamente diz ter entrado em contato com Robson Fernando e ele afirmou que estava com um problema em sua conta. Que Robson disse que iria providenciar o pagamento.
Que diz ter realizado várias tentativas no intuito de receber o valor referido e que então diz ter realizado buscas nas outras compras que Robson havia realizado e verificou que no período de um ano ele havia efetivado compras e enviado o comprovante sem que o valor fosse devidamente efetuado.
Que diz que
Robson realizou quarenta compras distintas entre os meses de julho de 2022 a julho de 2023 somando o total de R$ 22.547,63 (vinte e dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos)
. Que diz ter entrado em contato novamente com Robson e ele explicou que a conta dele estava com problemas, mas que tomaria
providência
no sentido de quitar a dívida, contudo até o presente momento
Robson não efetivou o pagamento e não mais procurou a empresa

(...)
(Id. 259047168 – p. 13) (grifos meus)

Em juízo, o ofendido relatou que:

Diego:
Então, o Robson Dr., ele sempre vinha, ele ligava diretamente para mim,
a gente fazia o serviço da moto que ele efetuava o pagamento de PIX.
Só que vem um comprovante,
você olha ali e até em si o comprovante no celular e está “tudo certo”.
Eu encaminhava diretamente para a loja "ó, o cliente tal pagou, está aqui o comprovante do pagamento”. E eu fazia a baixa ali no sistema normal, que é o da Loja e fazia a venda normal. E foi indo.
Ele foi e fez várias motos do pai dele, primo dele, vários capacetes que ele comprou
. Era um dia na última (venda), né? Que a gente conseguiu descobrir.
Ele fez um serviço, se não me engano era R$ 1.000,00 ou R$ 1.300,00
e alguma coisinha, aí a esposa do Márcio já estava na loja já, né? Ela já estava é ajudando ali também. Foi no finalzinho da tarde que ele fez esse Pix, bem no finalzinho da tarde,
aí no outro dia cedo, ela foi conferir a conta e não tinha dinheiro na conta.
Ela até brincou comigo e falou, “Diego, mas ontem não teve um Pix?”
Falei “teve um Pix do Robson, o último serviço, um serviço grande” e foi aí que a gente começou a verificar, foi consultar esse Pix, e esse Pix não caiu
, aí ela me falou, “Diego você tem todos os comprovantes?”. Falei “tenho”, porque coisa da empresa, porque eu trabalho com meu celular particular, eu não apago, deixo sempre salvo. Foi onde que a gente foi puxando todos os Pix, e eu fui tirando tudinho. A gente foi salvando, e foi verificando e foi até no banco. A gente foi primeiramente ao banco para ver se não tinha nenhum erro, né? Pode ser que aconteceu algum erro de banco.
Não tinha erro de banco! E o problema foi que ele não esses Pix não chegavam, único que chegou dele foi um menorzinho acho que foi uma das primeiras compras que ele fez.

P
romotor
:
Entendi, Diego, como é que era o procedimento? Ele ia na loja, solicitava algum serviço, algum bem ou ele fazia tudo por telefone?

Diego:
Não, as vezes ele vinha na loja, tipo assim, ele vinha aqui e dizia “o Diego, você não me leva lá?”, “vai fazer isso, isso e isso, me leva lá em casa?”. Eu mesmo às vezes ia com ele, deixava ele lá, voltava com a moto, fazia o serviço e depois ele realizava o Pix.

P
romotor
:
Entendi aí o senhor ou outra pessoa disponibilizava os dados bancários?

Diego:
Isso, a gente já sabe
o
CNPJ de cabeça, né? Porque a gente está ali. Eu tenho 9 anos na empresa, né? Então você todo dia
usa ele
, né? Você acaba salvando isso aí na memória. Passava para ele, “Ah, é o mesmo PIX Diego?”, “Isso, o mesmo Pix” passava normalmente, passava o valor, dava o desconto para ele e ele efetuava o pagamento.

Promotor:

E enviava esse comprovante por WhatsApp?

Diego:

Isso, e enviava o comprovado pelo WhatsApp, você abre ali um comprovante, é de banco, todos os dados ali, valor certinho, data.
A gente nunca imaginou isso aí, né? Pelo menos eu nunca imaginei isso aí, né? Eu encaminhava direto para o financeiro e era feito, ela tira uma cópia, né? Para ir para deixar no caixa dela e era feito isso aí, baixava a nota.

Promotor:

Entendi. então ele fraudou esses pagamentos para obter produtos ou serviços da loja? É isso, né? nunca pagou, né?

Diego:

Isso. Uma compra só, eu não me lembro certinho também o valor, foi pago, o restante nenhuma outra

(relatório de mídias- Id. 259047205) (grifos meus).

Por sua vez, n
arrou a vítima,
Marcio Alexandre de Oliveira
,
proprietário da empresa,
em Juízo, acerca dos fatos:

(...)

Marcio:
É quem cuida mais da minha loja, lá é o Diego e a Josy. E o pessoal não tinha aquela mania de conferir Pix toda a hora do cliente, confiavam nos clientes.
Ele (Robson) ia na loja, consertava as motos, mandava um Pix para o Diego ou para o telefone da loja, falando que estava pagando o
serviço, né? E beleza, ninguém conferia. A gente foi ver isso aí depois, que os Pix dele nunca entraram
, entrou só um Pix no valor, acho que R$ 14,00, o primeiro Pix de todas as compras dele entrou, o resto
nenhum dos Pix deles entrou porque era um Pix falso.

P
romotor
:
Entendi então ele se utilizava dos serviços da “Moto Sport”?

Marcio:
Exatamente.

P
romotor
:
Enviava um comprovante num Pix, mas na verdade
esse Pix nunca caiu, né?

Marcio:
Isso.
Nunca caiu.

P
romotor
:
Na conta da empresa?

Marcio:
Exatamente.

Promotor
:
E desde então,
ele não quitou essa dívida com vocês?

Marcio:
Não,
ele desapareceu e sumiu.

Promotor
:
O Diego que ficava à frente dessas cobranças, né? de receber os pagamentos, os comprovantes de pagamento?

Marcio:
Ele é o vendedor da loja. Ele é o vendedor. É que a nossa loja é pequena, né? Ele que é o vendedor, entendeu? E aí a Jose é o financeiro. Só que o que que acontece. Como eu fico mais em fazenda, quem cuidava do “pagar e receber” sempre era a Jos
e
, só que a gente não tinha o costume de o
cara
mandar um Pix, aí a pessoa ia lá conferir, entendeu? Não tinha esse costume
(relatório de mídias- Id.
259047205
) (grifos meus).

O réu, a
o ser
interrogado na delegacia
sobre
o ocorrido
, esclareceu não ter controle sobre sua conta bancária
:

Que era cliente da empresa denominada Moto Sport, localizada na Avenida Rio Arinos, 1211 S, nesta cidade.
Que entre os meses de julho de 2022 a julho de 2023 realizou compras de peças para motocicletas na empresa referida somando o total de R$ 22.547,63 (vinte e dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos)
.
Que logo após realizar as compras alega que realizava a transferência via pix e na sequência enviava o comprovante da transferência via pix do aplicativo
WhattsApp
que havia acabado de fazer para o gerente da empresa
Diego Silva Soares. Que esclarece que seu trabalho é autônomo na área de tecnologia de inteligência e cantor nas horas vagas e
não fazia as contas dos valores que eram creditados ou debitados da sua conta, ou seja, não tinha controle da sua conta.
Que alega ter sido procurado pelo responsável Diego Silva e que ele explicou para si sobre as compras que havia feito entre os meses de julho de 2022 a julho de 2023 somando o total de R$ 22.547,63 (vinte e dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) e que havia passado para ele comprovantes "vazios", entretanto os valores não foram efetuados na conta da empresa. Que apesar de ter sido procurado pelo responsável da empresa citada e ter conhecimento sobre os comprovantes "vazios" que havia apresentado
até o presente momento não quitou a dívida que possui somando o total de R$ 22.547,63 (vinte e dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos)
. Que diz ter explicado para Diego que possuía o valor para quitar a
divida
com a empresa, contudo,
naquele momento não conseguia sacar porque estava com problemas na receita federal
. Que há trinta dias regularizou o seu problema com a receita federal, entretanto, não procurou Diego porque tem conhecimento que há
um audiência marcada
no dia 28/09/2023 e acredita que a audiência é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.
Que alega ter realizado compras e entregues comprovantes "vazios ou falsos" da maneira acima narrada somente com a empresa denominada Moto Sport
(Id. 259047168 – p. 56-58).

Já em sede judicial, afirmou ter realizado os pagamentos por meio da função específica de pagamentos do aplicativo “WhatsApp”, tendo, inclusive, encaminhado os respectivos comprovantes emitidos pela plataforma. No entanto, não soube esclarecer por que os valores não foram debitados de sua conta, argumento este utilizado para justificar a inadimplência da dívida. Ademais, ao ser indagado sobre seu depoimento prestado na esfera policial, no qual mencionou o bloqueio de valores pelo fisco, declarou que não dispunha do montante integral à época e que se sentiu constrangido em efetuar apenas um pagamento parcial à vítima, a qual, segundo ele, teria recusado receber parte do valor devido. Vejamos:

(...)
Robson:
Então, como igual o Diego disse no comecinho, meu pai ia, depois eu comecei ir, de repente meu pai comprou uma moto, de repente, depois desse período, eu comecei realmente ir lá com frequência. Ele não falou ali, mas no começo eu passava cartão e realmente eu fiz um Pix lá de uma viseira que ele falou, é R$ 14,00 sim, realmente. mas
em momento algum Doutor eu fiz isso planejadamente, porque eu faço esses Pix, devido àquela opção do WhatsApp de pagar pessoas. lá na opção no WhatsApp mesmo
, na conversa ali da “Moto Sport”
eu ia na opção pagar pessoas e fazia por ali e esse comprovante dava
pra
mim como pago, entendeu?

Juiz:
Como que saia esses comprovantes lá que o senhor enviava para eles, esse comprovante, se o dinheiro não estava saindo da sua conta?

Robson:
Pois é, na opção no WhatsApp, ali dava a opção de pagar, eu só colocava o valor e fazia ali.
O comprovante já emitia ali
pra
mim, entendeu? Eu só encaminhava para o Diego.

Juiz:

E o senhor nunca percebeu que o dinheiro não estava saindo da sua conta, não estava diminuindo seu saldo bancário?

Robson:
Não, realmente eu só percebi quando o Diego me indagou em um dia, falou “Robson, o comprovante que você mandou não caiu”, eu até levei um susto, liguei
pra
ele, falei “Diego, ô louco, Sério?” Daí ele falou “E os outros também não caíram”, mandou
pra
mim o valor atualizado, falei “rapaz”, daí eu falei para Ele “vamos ver o que vai fazer, eu fui, eu o uso Nubank, o banco Nubank, entendeu? E aí sim,
depois que ele me indagou do assunto, que eu entrei no meu aplicativo, que eu fui ver lá que aparecia estornado
” [...]

Promotor:
Tudo certo, Robson? O senhor foi coagido de alguma forma na delegacia prestar depoimento?

Robson:
Ó coagido, eu fui pressionado porque juntou um monte de policial na minha frente. Lá, começou a pressionar, “fala, fala logo que você fez isso planejado, fala logo”, entendeu? aí eu falei, não, não foi planejado, eu quis ainda pegar meu telefone, o celular, mostrar como é que eu faço eu fazia os PIX, ia na opção aqui, mas eles não quiseram nem saber, começou, você sabe como é que é?

Promotor:

Tá
, mas porque o senhor não disse isso na delegacia, essa versão que o senhor
tá
trazendo aqui?

Robson:
Eu disse, eu disse essa versão? Está lá no meu boletim,
No
meu depoimento, está lá que eu fui devido o WhatsApp.

Promotor:
Então, mas aqui consta no seu depoimento em delegacia que o senhor falou que tinha o dinheiro em conta, mas estava com problema na receita e por conta disso, a sua conta estava bloqueada e em razão disso, não estaria conseguindo fazer o pagamento na ocasião. Não porque o senhor estaria desempregado, sem dinheiro.

Robson:
Isso. Sim, é isso. deixa eu só explicar essa história. Eu trabalhei lá no Porto dos Gaúchos o ano passado, certo? Como chefe de gabinete do ex-prefeito lá, e nisso minha renda era muito alta e eu não declarei meu imposto de renda. E nisso no ano de 2020, e acho que foi um ano depois ou 2020 para 2021 que eu trabalhei lá. E quando deu um ano depois, bloqueou todas as minhas contas e coincidiu certinho quando aconteceu esse probleminha aí depois que
daí eu fui, ó, vou pagar porque é certo, eu vou pagar.
Falei
pro
Diego, né, não cheguei a falar com o Marcio, eu sempre resolvi as coisas com o Diego.
Eu falei
pro
Diego, ó, vou pagar, eu vou organizar certinho, eu não tenho tudo.
Daí ele falou assim, não vê
pra
você ver, porque se não nós vamos na delegacia, não vai dar bom, eu não tinha tudo e coincidiu porque se vocês pesquisarem, pode ver que meu nome na receita federal foi realmente bloqueado por não ter declarado o imposto.

Promotor:
Bom, tudo bem, beleza. Aí o senhor disse na delegacia que tinha um dinheiro, mas estava bloqueado por conta desse problema com a receita. Tudo bem, aí o senhor diz que tinha resolvido o problema há 30 dias com a receita no dia do seu depoimento. Dia 19/09/2023 curiosamente, né, um ano atrás, há 1 ano atrás, o senhor disse que há 30 dias do depoimento tinha resolvido o problema com a receita, mas não procurou o Diego porque tinha uma audiência marcada logo em seguida, né? E aí tinha o dinheiro, não tinha dinheiro?

Robson:
Não, eu não tinha todo o valor.

Promotor:
Não, mas o senhor disse que tinha o dinheiro, mas estava bloqueado por conta desse problema na receita.

Robson:
Sim, mas eu não disse que tinha todo o valor. Eu tinha um dinheiro ali para poder pagar e organizar, mas não todo o valor dele, entendeu? Por isso mesmo que eu me retraía um pouco, porque não ia adiantar eu chegar lá com metade ou 1/3 do valor.

Promotor:
Mas já poderia demonstrar sua boa fé de querer resolver esse problema, mas aqui no depoimento que o senhor deu na delegacia, diz que: “Disse ter explicado para Diego que possui o valor para quitar a dívida com a empresa, mas que por conta desse problema com a receita, estaria bloqueado aí, logo em seguida, diz aqui que o senhor já tinha regularizado o problema com a receita há 30 dias, mas não tinha procurado o Diego porque tinha uma audiência, e aí?

Robson:
Exatamente. Que teve. Até uma teve uma audiência. Se eu não me engano, recebi uma intimação. Só que eu não tinha todo o valor, entendeu? E eu até falei com o Diego lá no dia e falei, ele falou assim, “não, como você não tem cara, tenta arrumar todo esse valor aí, porque se não aí vai dar ruim pra você”, e eu fiquei numa situação sem saída, porque realmente eu tinha um valor não todo cheio, sabe? E por isso que eu não
procurei ele
, porque eu falei aí e vai adiantar eu procurar pagar um pouquinho e vou esperar audiência, eu não estou negando de pagar, entendeu?
Se der uma condição
pra
mim, eu vou quitar isso aí, porque eu não fiz planejado isso jamais.

O crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, exige a presença de quatro elementos essenciais para sua configuração:

I - A obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio;

II - O emprego de meio fraudulento para induzir ou manter a vítima em erro;

III - A existência de prejuízo à vítima; e

IV - O dolo específico de enganar, ou seja, a intenção deliberada de ludibriar a vítima para obter vantagem ilícita.

No caso concreto, todas essas exigências restaram plenamente demonstradas, uma vez que o recorrente:

(i) Obteve vantagem ilícita ao adquirir bens e serviços sem efetuar o devido pagamento;

(
ii
) Empregou ardil ao enviar comprovantes falsos de transferência bancária, simulando pagamentos que nunca foram processados pelo sistema financeiro;

(
iii
) Causou prejuízo material à empresa vítima, que deixou de receber o montante de R$ 22.547,63 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), resultante das diversas transações fraudulentas realizadas ao longo de um ano; e

(
iv
) Agiu com dolo específico, pois sabia que os valores não eram debitados de sua conta e, ainda assim, continuou a apresentar os falsos comprovantes de pagamento, reiterando a conduta fraudulenta em múltiplas oportunidades.

No que tange ao pleito absolutório sob o fundamento de fragilidade probatória, a argumentação defensiva não se sustenta diante do robusto conjunto probatório colacionado aos autos. O apelante, na tentativa de eximir-se da responsabilidade penal, sustenta que teria realizado os pagamentos por meio do aplicativo
WhatsApp
, utilizando sua funcionalidade de transações bancárias. Alega que os valores não foram debitados de sua conta e que apenas tomou ciência do problema após ser interpelado pelo gerente da empresa vítima.

Ocorre, todavia, que tal versão se mostra isolada nos autos, não encontrando qualquer respaldo probatório. O próprio apelante admitiu que os valores jamais saíram efetivamente de sua conta, não apresentando qualquer comprovação documental que demonstre a efetivação dos pagamentos. Ademais, não trouxe aos autos extratos bancários que comprovassem qualquer tentativa frustrada de transferência ou eventual falha do sistema bancário que pudesse ter gerado os supostos comprovantes apócrifos.

Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, os elementos constantes dos autos demonstram de forma cabal que os comprovantes apresentados pelo apelante
foram enviados por ele via o aplicativo
WhatsApp
, sem que houvesse qualquer transação efetiva. A empresa vítima jamais recebeu qualquer quantia referente
aos serviços
realizad
o
s
.

Cumpre ressaltar que conforme amplamente reconhecido, o
WhatsApp
Pay
é apenas um intermediador de pagamentos, não sendo responsável pelo processamento das transações que são realizadas por instituições financeiras vinculadas. Assim, qualquer pagamento feito por meio da plataforma necessariamente teria de ser debitado da conta bancária do remetente e creditado à conta do destinatário, com a devida emissão de um comprovante pelo próprio banco envolvido.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, os únicos comprovantes existentes são aqueles produzidos e encaminhados pelo próprio apelante à empresa vítima. Não há qualquer documento que comprove que os valores foram efetivamente transferidos e posteriormente estornados, tampouco há registros bancários que confirmem a suposta falha na transação.

Pelo contrário, os documentos constantes dos autos demonstram que os supostos comprovantes de pagamento foram gerados e enviados pelo próprio recorrente diretamente ao CNPJ da empresa vítima, sem que qualquer quantia tenha sido efetivamente creditada na conta bancária da empresa.
Esse comportamento evidencia o dolo e o ardil utilizado pelo apelante
,
pois a continuidade da prática criminosa ao longo de um ano não se coaduna com a alegação de mero erro operacional ou descontrole financeiro.

Assim, diante da existência de prova cabal da materialidade e autoria do crime de estelionato,
não
há como se acatar
a tese defensiva de fragilidade probatória e insuficiência de provas
, pois restou amplamente demonstrado que o apelante
atuou de forma dolosa, com pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta e com a intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima
.

Sobre o tem
a,
Sodalício
já se posicionou
:

“
Inviável falar em absolvição do
delito
de
estelionato
quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa” (TJMT, AP 0004791-70.2019.8.11.0064).
(N.U 1013593-67.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/
2024
)
.

1. De rigor a manutenção da condenação pelo crime de
estelionato
, quando as provas reunidas nos autos, de maneira global, demonstram seguramente que o réu se utilizou de meio ardiloso para obter vantagem
patrimonial
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas em erro sobre a circunstância fática. (N.U 0015709-57.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/
2022
)
.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório que demonstra que o acusado, valendo-se da relação de confiança estabelecida com a empresa vítima, obteve de forma fraudulenta bens e serviços sem efetuar o devido pagamento, mediante a apresentação de comprovantes falsos de transferência bancária, não há que se falar em ausência de dolo ou em mero equívoco operacional. Pelo contrário, resta clara a prática do crime de estelionato
, sendo descabida a absolvição do apelante.

II) Do pleito de
de
afastamento da qualificadora da fraude eletrônica (§ 2º-A do art. 171 do Código Penal)
:

A defesa requer a desclassificação do crime para a forma simples de estelionato, prevista no caput do art. 171, do Código Penal, sustentando que não restou caracterizada a qualificadora do § 2º-A, sob o argumento de que os atos fraudulentos não teriam sido realizados exclusivamente por meio eletrônico.

O § 2º-A do artigo 171 do Código Penal
, qualifica o estelionato
quando a fraude é cometida com o uso de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, por meio de redes sociais
. Veja
mos
:

Fraude eletrônica

§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida
com a utilização de
i
nformações fornecidas pela vítima
ou por terceiro
induzido a erro por meio de redes sociais
, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

No entanto, tal tese não merece prosperar, uma vez que restou amplamente demonstrado nos autos que a fraude foi cometida mediante o uso de informações fornecidas pela própria vítima, por meio
aplicativo
de redes sociais, o que caracteriza perfeitamente a qualificadora da fraude eletrônica.

No caso concreto, a vítima
Diego Silva Soares
, gerente da empresa Moto Sport, forneceu voluntariamente os dados bancários da empresa ao apelante por meio do aplicativo
WhatsApp
, uma rede social amplamente utilizada para comunicação comercial e pessoal. O próprio ofendido declarou que por já conhecer o CNPJ da empresa de memória, repassava as informações bancárias ao apelante sempre que este solicitava a realização de um pagamento.

O que se verificou, entretanto, foi que o apelante, de posse dessas informações legítimas, utilizou-se de artifícios fraudulentos para gerar e encaminhar comprovantes falsos de transferência bancária, simulando pagamentos que jamais foram efetivados.

Assim, resta incontroverso que a fraude foi cometida com a utilização de informações fornecidas pela própria vítima e que esta foi induzida a erro por meio de uma rede social (
WhatsApp
), enquadrando-se perfeitamente na previsão do artigo 171, § 2º-A, do Código Penal.

Ademais, a qualificadora não exige que a fraude seja cometida exclusivamente por redes sociais, mas sim que o meio eletrônico tenha sido empregado de forma relevante para a concretização do delito. No caso dos autos, o próprio meio digital serviu para:

(i) A obtenção dos dados bancários diretamente da vítima;

(
ii
) O envio dos comprovantes fraudulentos pelo apelante; e

(
iii
) A indução da vítima em erro, levando-a a acreditar que os pagamentos haviam sido realizados.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – FRAUDE ELETRÔNICA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DE ESTELIONATO (CAPUT DO ART. 171 DO CP)– DESCABIMENTO – COMPROVADO O FORNECIMENTO DE DADOS PELA VÍTIMA ATRAVÉS DE APLICATIVO DE CELULAR – GOLPE DO FALSO PAGAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO PARA EXTIRPAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CONCURSO DE PESSOAS PLENAMENTE CARACTERIZADO – POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO (ART. 59 DO CP)– SENTENÇA MANTIDA – COM O PARECER, RECURSO IMPROVIDO. I – Comprovada a materialidade e a autoria do crime de estelionato na modalidade de fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP),
não há que se falar em desclassificação para o tipo simples do caput do art. 171 do CP, eis que restou comprovado que a vítima forneceu seus dados bancários através de aplicativo de mensagens de celular, os quais foram usados pelo golpista para confeccionar falso comprovante de pagamento, perpetrando a fraude
. II – Comprovado o concurso de agentes, é possível a negativação desta situação na primeira fase da dosimetria de pena, pela exasperação das circunstâncias do crime, conforme indicado pelo teor do art. 59 do Código Penal. III – Com o parecer, Recurso conhecido e improvido. (TJMS - Apelação Criminal: 00017525320218120004 Amambai, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 19/12/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/01/20
25
) (grifos meus)
.

O argumento da defesa, portanto, não encontra qualquer respaldo na realidade fática dos autos. O fato de o apelante ter se valido de um meio eletrônico para obter informações da vítima e posteriormente enganá-la mediante fraude eletrônica demonstra, de maneira cabal, que o delito se enquadra na modalidade qualificada, não havendo qualquer possibilidade de desclassificação para o estelionato simples.

III
)
Do pleito
de concessão dos benefícios de justiça gratuita em favor do recorrente:

Em suas razões,
o apelante
requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita sustentando ser hipossuficiente e incapaz de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Sobre o assunto, imperioso salientar que a hipossuficiência financeira
do apelante
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o
acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família,
Veja-se
o que diz o CPC, art. 98, §§ 2º e 3º:

CPC, art. 98 (...).

§ 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível o pedido de concessão da isenção das custas processuais.

Com

essas
considerações
, em
consonância
com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ROBSON FERNANDO CACCIA
,
mantendo a sentença condenatória na íntegra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025